Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704161-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ENGEFORTE INCORPORACOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 45025461. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45643215. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ENGEFORTE INCORPORACOES LTDA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de abril de 2023 16:56:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador